Tribunal: TJES
Processo: 0046796-27.2013.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0046796-27.2013.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE RIGO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que não era a condutora do veículo, apresentando contrato de compra e venda, declarações de terceiros e plotagem do automóvel com logomarca da empresa adquirente. Requer efeitos infringentes para afastar a responsabilidade pelas infrações e transferir a pontuação a terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a responsabilidade da embargante pelas infrações de trânsito, mesmo diante da alegação de venda do veículo sem comunicação formal ao órgão de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da responsabilidade do antigo proprietário que não comunicou formalmente a alienação do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

6.Reconheceu-se exceção apenas em relação a uma infração específica, pela confissão judicial do real condutor, mas a embargante não desconstituiu a presunção de legalidade dos demais atos administrativos.

7.A alegada omissão traduz mera tentativa de rediscutir o mérito e reavaliar as provas, hipótese incabível nos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0046796-27.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: GISELE RIGO

EMBARGADO: DETRAN/ES

RELATORA DESIGNADA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO PELA PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado interposto pela parte autora.

2.A embargante sustenta omissão e contradição, afirmando que não era a condutora do veículo, apresentando contrato de compra e venda, declarações de terceiros e plotagem do automóvel com logomarca da empresa adquirente. Requer efeitos infringentes para afastar a responsabilidade pelas infrações e transferir a pontuação a terceiros.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao manter a responsabilidade da embargante pelas infrações de trânsito, mesmo diante da alegação de venda do veículo sem comunicação formal ao órgão de trânsito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado analisou de forma expressa a questão da responsabilidade do antigo proprietário que não comunicou formalmente a alienação do veículo ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.

6.Reconheceu-se exceção apenas em relação a uma infração específica, pela confissão judicial do real condutor, mas a embargante não desconstituiu a presunção de legalidade dos demais atos administrativos.

7.A alegada omissão traduz mera tentativa de rediscutir o mérito e reavaliar as provas, hipótese incabível nos embargos de declaração.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar provas.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
GISELE RIGO
(ID 15374183) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15309022), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, aqui embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão recorrido incorreu em omissão e contradição, porquanto, embora tenha reconhecido a possibilidade de mitigação da responsabilidade do antigo proprietário (art. 134 do CTB), manteve a responsabilidade da embargante pela pontuação das infrações, omitindo-se em analisar as provas robustas que, segundo afirma, demonstram que ela não era a condutora do veículo, tais como o contrato de compra e venda, as declarações dos reais infratores e a plotagem do veículo com a logomarca da empresa adquirente.

Argumenta que o Acórdão partiu da premissa de que a responsabilidade pela pontuação seria solidária, tal como a responsabilidade pecuniária, o que contraria o art. 257, §3º, do CTB. Defende que a responsabilidade pelas infrações cometidas na condução do veículo é exclusiva do condutor, e que as provas dos autos identificaram inequivocamente quem eram os condutores no momento de cada infração.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios, atribuindo-lhes efeitos infringentes para reformar o Acórdão e julgar integralmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a transferência da pontuação de todas as infrações listadas para os reais condutores.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que a pretensão da embargante não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se
omissa
a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade, error in judicando, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

No caso em apreço, não vislumbro os vícios apontados pela embargante.

O Acórdão (ID 15309022), ao manter a sentença de origem, enfrentou a questão central da controvérsia, qual seja, a responsabilidade do antigo proprietário que não cumpre o dever legal de comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito, na forma do art. 134 do CTB, destacando que:

No caso dos autos, a Recorrente alega ter vendido o veículo em 2007 e apresenta provas da negociação entre particulares, bem como a identificação dos supostos condutores. No entanto, o que a Recorrente não comprovou é o cumprimento do dever imposto pelo art. 134 do CTB, ou seja, que tenha formalmente comunicado a venda ao DETRAN/ES. Pelo contrário, o documento de fls. 285, mencionado na sentença, indica que em 15.04.2014, o automóvel ainda permanecia em nome da Recorrente no registro oficial.

A sentença de piso agiu com acerto ao transferir a pontuação referente ao AIT LV28608822. Isso porque, para essa infração específica, houve a confissão em juízo por Bruno Reis de Santana, que assumiu a autoria. Essa circunstância excepcional permitiu a individualização da responsabilidade e a mitigação da regra do art. 134 CTB, mesmo que a indicação administrativa tivesse sido intempestiva.

Contudo, para as demais infrações questionadas, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a mesma situação jurídica. Embora afirme que os "verdadeiros condutores" prestaram declarações particulares, o simples fato de um contrato particular de compra e venda ou declarações unilaterais não afasta, por si só, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB, que exige a comunicação formal ao órgão de trânsito. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos, embora relativa, não foi desconstituída pela Recorrente em relação às demais infrações.

Ademais, a sentença verificou que o procedimento administrativo tendente à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir da Recorrente observou as normas pertinentes, oportunizando-se o conhecimento das penalidades e o exercício do contraditório e da ampla defesa. A Súmula 312 do STJ exige a dupla notificação (autuação e penalidade), e a Recorrente não alegou ou comprovou a ausência dessas notificações para as demais infrações que não tiveram o condutor identificado administrativamente.

A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, embora válida para permitir o acesso ao Judiciário, não tem o condão de desconsiderar as obrigações legais impostas pela legislação de trânsito, especialmente quando a falta de cumprimento de tais obrigações acarreta consequências jurídicas específicas, como a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda. O Judiciário pode intervir em atos da Administração Pública em casos de flagrante ilegalidade, mas a conduta do DETRAN/ES, ao aplicar o art. 134 do CTB diante da ausência de comunicação de venda, não se revela ilegal.

A omissão/contra apontada pela embargante consiste, em verdade, em clara tentativa de revolver o mérito do acórdão ora objurgado, mediante a reanálise do caderno probatório, o que não é permitido por essa via.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão de ID 15309022 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)